Tribunal: TJMT
Processo: 1018364-46.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018364-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CELIA REGINA DA SILVA TAQUES BARROS - CPF: 205.856.911-34 (RECORRIDO), LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS - CPF: 024.880.551-74 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de dar provimento ao agravo interno e julgar improcedentes os pedidos iniciais, tendo em vista que a contratação restou comprovada por biometria facial válida e pelo depósito do valor na conta da autora, elementos suficientes para confirmar a avença. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela instituição financeira reclamada contra decisão monocrática que manteve sentença condenatória em razão de contratação fraudulenta de empréstimo bancário no valor de R$ 15.000,00, com descontos automáticos e inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, pleiteando a reforma da decisão ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo contestado; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, inclusive por fraudes praticadas por terceiros, por configurarem fortuito interno (Súmula 479 do STJ).

4.

Compete ao fornecedor, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a legitimidade da contratação impugnada, ônus do qual a instituição financeira não se desincumbe.

5.

A prova documental revela que o valor do empréstimo foi creditado na conta da consumidora e permaneceu sem movimentação, sendo posteriormente descontadas parcelas automaticamente, sem comprovação de contratação válida.

6.

A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito e a cobrança de dívida inexistente configuram dano moral in re ipsa, impondo reparação pecuniária.

7.

O valor arbitrado na sentença observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico, não ensejando redução.

8.

O agravo interno apresenta caráter meramente protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de empréstimo fraudulento, por se tratar de fortuito interno.

2.

O ônus de comprovar a regularidade da contratação impugnada é da instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido, passível de indenização.

4.

A interposição de agravo interno manifestamente protelatório enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CDC, art. 14 e §3o, incs. I e II; CPC, arts. 373, II, e 1.021, §4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJMT, N.U 1002509-09.2022.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 02.05.2024, DJE 07.05.2024.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

1.

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamada contra a decisão monocrática (id. 295415870) que
negou
provimento ao recurso inominado por ela interposto,
mantendo
a sentença por seus próprios fundamentos.

2.

Aduz, em sede de Agravo Interno, a ausência de ilicitude na conduta e regularidade da contratação do empréstimo, pugnando ao final pela reforma da decisão. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Nas contrarrazões, a parte agravada suplica pelo improvimento do recurso.

4.

É o relatório.

5.

VOTO

6.

Colendos Pares;

7.

O agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática.

8.

Sustenta a reclamante na petição inicial que possui conta junto ao reclamando e foi surpreendida com mensagens e e-mails, solicitando à autora a regularização do pagamento de empréstimo, no valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, contratado no dia
12/08/2024
. Relata que não utilizava a conta para outras finalidades e o valor
indevidamente creditado ficou parado, até que o reclamado descontou automaticamente as parcelas do suposto contrato (ids. 293817927 / 293817948).
Aduz que teve o nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito (id. 293817929). Buscou solução administrativa, sem êxito (id.
293817927
).

9.

O
agravante/reclamado
em defesa alega a regularidade da contratação, realizada por meio de dispositivo autorizado (iPhone 11) pela parte Autora, mediante aposição de senha pessoal.

10.

Compulsando aos autos, vê-se que o reclamante/recorrido formalizou contestação junto ao reclamado (id. 293817927). Além disso, comprovou que o valor indevidamente creditado ficou parado na conta bancária, até que o reclamado descontou automaticamente as parcelas do suposto contrato (ids. 293817927 / 293817948).

11.

Assim, não tendo a parte reclamada se desincumbido do ônus probatório a ela endereçado (CPC, art. 373, inciso II) outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame.

12.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.”

13.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação do serviço.

14.

Importante frisar que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
(Súmula 479 do STJ).

15.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado, na medida em que buscou uma solução administrativa junto ao reclamado (id.
293817920
).

16.

Nesse sentido, cristalina a falha na prestação de serviços. Isso porque, alegado pela parte consumidora que não contratou o
empréstimo (id. 293817920 / 293817927)
, competia à instituição financeira Reclamada comprovar a legitimidade das operações,
ônus do qual não se desincumbiu.

17.

Conforme jurisprudência consolidada:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PERDAS C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – TRANSFERÊNCIA DE VALORES, VIA PIX, NÃO RECONHECIDOS –
CONTESTAÇÃO DA ATIVIDADE FORMALIZADA PELA AUTORA
– INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, consoante disposto no art. 14 do CDC. O dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3o do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, não se admitindo a excludente de responsabilidade sequer por ato fraudulento de terceiro, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ).

(N.U 1002509-09.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 07/05/2024)
grifei

18.

De igual modo não merece reparo o ato sentencial no que tange ao montante fixado a título de reparação, porquanto estabelecido valor que não exacerba a sua finalidade, não caracterizando enriquecimento sem causa ao ofendido e aplicando à parte ofensora o necessário caráter pedagógico que deve ostentar, sem se afastar da proporcionalidade e razoabilidade do que gerou à parte reclamante.

19.

No caso em apreço, a decisão (id. 263001541) não comporta reforma. Decisão monocrática mantida. Agravo Interno conhecido e improvido.

20.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática pelos fundamentos expostos.

21.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

22.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática proferida.

23.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025